Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012048-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.891.911-45 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ E SÚMULA 22 DAS TURMAS RECURSAIS DO MT. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O julgador pode realizar consulta a órgão de proteção ao crédito conveniado ao Tribunal para verificar a existência de negativações preexistentes, como meio legítimo de formação do convencimento.

2.

A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de anotação irregular superveniente, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Incumbe ao consumidor comprovar a ilegalidade das negativações preexistentes para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado da empresa agravada e lhe deu parcial provimento, mantendo a declaração de inexistência do débito, mas afastando a condenação por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada reconheceu a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, porém, com base em consulta ao sistema Boa Vista, órgão conveniado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verificou a existência de negativações preexistentes em nome da autora, não impugnadas quanto à sua legitimidade, aplicando a Súmula 385 do STJ e a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso para afastar o dano moral.

A agravante sustenta que a Súmula 385 do STJ somente se aplicaria se houvesse negativações ativas no momento da propositura da ação, que o extrato juntado com a inicial não demonstrava outras negativações e invoca precedente desta Turma para defender que não seria lícito utilizar histórico de cinco anos. Requer a condenação por danos morais e honorários advocatícios.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026